Tribunal: TJSP
Processo: 1007394-06.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-27
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – DOENÇA OCUPACIONAL – LESÕES NA COLUNA E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR E DO INSS – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.